Tribunal: TJDFT
Processo: 0721471-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CUIDADOS COM FILHOS MENORES E GENITORA IDOSA. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO DEMONSTRADA. REDE DE APOIO FAMILIAR EXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária. O agravante, que cumpre pena em regime fechado por tráfico de drogas e organização criminosa, pleiteou o benefício sob argumento de ser principal responsável legal e provedor de três filhos menores e de sua genitora idosa. A defesa sustentou que a saúde fragilizada da avó a impediria de prosseguir com os cuidados necessários, colocando os menores em situação de vulnerabilidade, invocando os princípios da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravante, que cumpre pena em regime fechado por crimes de elevada gravidade, faz jus ao benefício excepcional da prisão domiciliar humanitária, sob argumento de ser indispensável aos cuidados de seus três filhos menores de idade e de sua genitora idosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de prisão domiciliar humanitária para apenados em regime fechado exige situações verdadeiramente excepcionais, nas quais a presença do genitor seja comprovadamente imprescindível e insubstituível para garantir a subsistência e o bem-estar dos dependentes.
4. A imprescindibilidade que autoriza a medida excepcional não se confunde com a importância do papel parental ou com o desejo da família, caracterizando-se por situação concreta de desamparo absoluto com risco iminente aos direitos fundamentais dos dependentes.
5. O relatório psicossocial demonstra que a dinâmica familiar foi reorganizada após a prisão, com os filhos mais velhos residindo com a genitora e a filha mais nova permanecendo sob cuidados da avó paterna, com quem já residia desde os cinco meses de idade.
6. O conjunto probatório não permite concluir pela indispensabilidade do agravante, uma vez que os direitos fundamentais das crianças encontram-se devidamente resguardados pela rede de apoio familiar existente.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Art. 117 da Lei de Execução Penal.